Tribunal: TJDFT
Processo: 0746078-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos foram opostos pela embargante sob o fundamento de que o Acórdão no 1705216 (Id 47224330) foi omisso, razão pela qual deve ser corrigida a omissão do acordão.
3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes dos autos, a embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. in verbis: “(...) Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de provas. Na forma do art. 33 da Lei 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. As alegações de não haver provas suficientes para o julgamento da demanda não constituem fundamentos próprios pra anulação da sentença. É meritória a análise dos fatos e das provas pertinentes. Preliminar que se rejeita.(...)”.
7. Logo, não merece reparo a decisão atacada.
8. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.